Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. VAGA SOCIAL. LEI DISTRITAL N. 3.361/2014. BOLSISTA DE ESCOLA PRIVADA.
1. A Lei Distrital n. 3.361/2014 estabelece que somente os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas podem concorrer a uma das vagas reservadas ao sistema de cotas sociais. A interpretação extensiva para incluir bolsistas de escolas privadas pode, a princípio, inviabilizar a efetivação da ação afirmativa elaborada pela norma.
2. Extrapolar o número de alunos estabelecido pela instituição compromete a qualidade do ensino e a utilização dos recursos públicos, mesmo na condição de excedente.
3. Agravo interno desprovido.